Tribunal: CARF
Processo: 11080.736759/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736759/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.179 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2014, 15/10/2014
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por incidência da Súmula CARF no 2.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos no processo até a decisão recorrida,
transcrevo a seguir o seu preciso relatório:
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de
Lançamento que, em vista da não homologação de compensação, que aplicou a
multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores. A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos
débitos remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736759/2018-35
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.179 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736759/2018-35

com a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 206.569,23
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 103.284,62
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
Da violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório Da existência de
Recurso Voluntário pendente de julgamento pelo CARF.
A Carta Magna consagrou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, estabelecendo que nenhum cidadão ou contribuinte poderá ser punido ou
sofrer restrições de bens ou direitos sem um procedimento definido em lei, respeitando
todos os limites impostos pela Constituição Federal.
No caso em tela, o processo se iniciou com o pedido de compensação efetuado pelo
sistema PERDCOMP, o qual posteriormente foi analisado eletronicamente e emitido um
despacho decisório, o qual foi objeto de manifestação de inconformidade, a qual foi
indeferida e contra esta decisão foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF, cujo
julgamento está pendente de análise. Apesar de ainda estar pendente a analise do
Recurso Voluntário e inexistir qualquer certeza quanto ao crédito utilizado, além
deste processo ter sido vinculado a este, a multa pela não homologação da
compensação foi aplicada, sendo que sequer ficou demonstrada má-fé ou prejuízo
ao Erário, afrontando direitos constitucionais.
Da violação do direito de petição.
O direito de petição garante a qualquer cidadão a apresentação de pedidos ao Estado, o
qual tem dever de responder a este pedido em tempo razoável e de forma motivada,
conforme prescreve o artigo 37, da Carta Magna.
Portanto, a Administração Pública deve apreciar o pleito do contribuinte e proferir
decisão motivada, justificando eventual punição.
No caso em análise, o lançamento da multa pela não homologação da compensação
anteriormente requerida constitui um lamentável equívoco, desrespeitando o direito de o
contribuinte requerer o que entende ser seu direito, limitando o exercício de um direito
constitucionalmente a ele assegurado.
Se não bastasse o fato de ver limitado seu direito de petição e de ser punido por exercê-
lo, o ato impugnado sequer observou a existência de recurso voluntário pendente de
julgamento e tão pouco considerou a possibilidade desse recurso ser julgado procedente,
homologando seja no todo ou em parte a compensação requerida.
Da utilização de tributos com efeito de confisco
O efeito confiscatório na esfera tributária ocorre quando a aplicação de uma norma
tributária excede o limite racional, econômico e moral da fonte de arrecadação, seja
colocando a sobrevivência do contribuinte em risco ou não se justificando moralmente.
Na sanção aqui atacada fica evidente o confisco estatal, pois o contribuinte possui o
direito de pleitear o direito ao crédito, pois corre o risco de ser sancionado ao ter seu
pedido indeferido.
O Supremo Tribunal Federal em situações semelhantes considerou o importe de até
30% do valor do débito como sendo adequada à luz do princípio da vedação do
confisco.
Partindo desta premissa, seria razoável exigir do contribuinte valores superiores apenas
por este ter seu pleito indeferido?
Da violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.179 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736759/2018-35

Se ao estabelecer a compensação por via administrativa, pelo sistema PERDCOMP,
como meio menos oneroso e mais célere ao contribuinte, mostra-se desproporcional
coagi-lo com ameaça de multa, o contribuinte que buscar exercer seu direito por este
meio.
Ressalta-se que o simples indeferimento da compensação tributária não causa prejuízo
aos cofres públicos, uma vez que há outros meios de cobrança, inclusive com
acréscimos de multas por atraso e juros legais.
A multa aqui questionada visa constranger o contribuinte, fazer com que este evite a
busca pela via administrativa para análise dos seus pleitos, fazendo com que este busque
a esfera judicial para análise de seus créditos, uma vez que nesta esfera não há
imposição de multa no caso do indeferimento. Sendo assim, a exigência de multa nos
casos da não homologação do pedido de compensação fere o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Da ADI 4905 de relatório do Ministro Gilmar Mendes - Do parecer favorável a
ação emitido pela Procuradoria Geral da República em casos semelhantes.
Ressaltamos que a multa pela não homologação da compensação tributária aqui
imposta é objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 4905 de relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, pendente de julgamento até a presente data.
Além deste questionamento, o mesmo assunto está em pauta no Recurso
Extraordinário 796.939/RS, interposto pela Fazenda Nacional, cujo parecer do
Procurador Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, foi pela
improcedência do recurso, por entender ser inconstitucional a aplicação de multas
pela mera não homologação da compensação tributária pleiteada.
Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo à presente impugnação; a
declaração de nulidade da notificação de lançamento, tendo em vista a inexistência do
trânsito em julgado no processo de crédito decorrente da compensação não homologada
e a declaração de inconstitucionalidade da sanção imposta.
Tal inconformismo do contribuinte deu azo ao citado acórdão da DRJ Ribeirão
Preto, ementado nos seguintes termos:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 16/04/2014, 15/10/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA
ANTES
DO
TÉRMINO
DA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do processo
administrativo no qual se discute o direito creditório.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.179 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736759/2018-35

Não concordando com esse entendimento, o Contribuinte recorre ao CARF
afirmando a inconstitucionalidade do artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, uma vez que a multa
ali estabelecida fere seu direito de petição, ao princípio da presunção de inocência,
proporcionalidade e ao devido processo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, porém dele não se pode tomar conhecimento conhecimento.
Antes de adentrar nas razões de não conhecimento, cumpre consignar a posição
desta Relatora no sentido da necessidade de sobrestamento do presente processo.
Isto porque o caso tem como ponto fulcral a impossibilidade de cobrança de multa
por declaração de compensação não homologada, imposta no §17 do artigo 74 da Lei n.
9.430/96.
É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão está aguardando
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 796.939, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, cuja repercussão geral foi reconhecida em 2014 e que se encontra
pautado para solução definitiva pelo Pretório Excelso em 18/11/2021.
Assim é que ganha força o entendimento pela necessidade de se aguardar o
julgamento definitivo do STF no citado RE, sobrestando esse processo administrativo (artigo
1.035, §5o do CPC), com base na aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo fiscal
(artigo 15 do CPC), o qual expressamente assim determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Afinal, inexiste norma nesse sentido, seja no Regimento Interno no CARF, seja no
Decreto 70.235/72, ou mesmo na Lei 9.784/99. Por isso, tais diplomas hão de ser integrados pelo
Codex processual nesse aspecto.
Outrossim, o artigo 2o da Lei 9.784/99 determina que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica,
interesse público e eficiência. Sobressaem os citados princípios tendo em vista principalmente
que o RE 574.706 está incluído no calendário de julgamento do STF para a data de 05/12/2019.
Ou seja, em breve a controvérsia será definitivamente pacificada por quem tem competência para
tanto, sendo de fato um solução razoável aguardar tal julgamento.0
Paralelamente o artigo 926 do CPC nos lembra que os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Tudo isso vem corroborar a
necessidade de aguardar o julgamento definitivo do STF no RE 796.939, sob pena de ser
proferida decisão que terá lugar no sistema jurídico somente de passagem, e ainda com grandes
possibilidade de, ao invés de cumprir o seu papel de por fim aos litígios, somente serviria para
renová-los.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.179 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736759/2018-35

Contudo, sabendo que tal proposta de sobrestamento não é encampada pelo
Colegiado, passo a análise do caso.
Como sobredito, no que concerne à insurgência do contribuinte contra a multa,
verifica-se que a defesa alegou que ela ofende seus direitos constitucionais.
Ora, trata-se de uma consideração de política tributária, que deve ou que deveria
ter sido sopesada pelo legislador no momento da elaboração da lei que previu o percentual de
50%, sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, para a
multa de ofício prevista no artigo 74, §17 da Lei n. 9.430/96.
Estando o percentual da multa regularmente fixado em dispositivo legal válido e
vigente, só cabe à Administração Pública aplicá-lo quando da execução da lei, que se amolda
perfeitamente ao caso, em que há compensação não homologada. Outrossim, ao CARF é defeso
apreciar a eventual inconstitucionalidade de lei, conforme sua Súmula n. 2. Trata-se de matéria
estranha à sua competência, de modo que não pode ser conhecida por este Colegiado.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital